Tribunal: TJMT
Processo: 0000231-21.2013.8.11.0024
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000231-21.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização por Dano Material, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR TEODORO DO PRADO - CPF: 631.850.831-72 (APELANTE), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BARROS - CPF: 146.597.191-20 (ADVOGADO), RENATO GARCIA DA SILVA - CPF: 064.962.961-20 (APELANTE), MIGUEL GOMES BEZERRA - CPF: 048.234.271-49 (APELANTE), FRANCISCO SANTO BOLDORI - CPF: 105.498.971-00 (APELANTE), VALDINEI MARIANO DA SILVA - CPF: 916.085.541-04 (APELANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELADO), LANA GOMES CARNEIRO - CPF: 011.023.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - REPARAÇÃO CIVIL PELA SUPOSTA REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE DE SUAS ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO MANSO – DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – DANOS MORAIAS CONSUBSTANCIADOS NA PERDA PATRIMONIAL, TAMBÉM NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de prova mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado pelos autores, que deixaram de comprovar que houve redução com relação à produtividade em suas atividades de subsistência (agricultura e pesca) como decorrência da instalação da Usina Hidrelétrica do Manso, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0000231-21.2013.8.11.0024

APELANTE(S): VALMIR TEODORO DO PRADO E OUTROS

APELADO(S): FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.

Processo na origem n.o 0000231-21.2013.8.11.0024

Comarca de Chapada dos Guimarães.

RELATÓRIO

Apelação cível interposta por
VALMIR TEODORO DO PRADO E OUTROS
de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 0000231-21.2013.8.11.0024) que VALMIR TEODORO DO PRADO, RENATO GARCIA DA SILA, MIGUEL GOMES BEZERRA, FRANCISCO SANTO BOLDORI e VALDINEI MARIANO DA SILVA movem contra FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S. A..

SENTENÇA
(ID 61853077)
: julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora na inicial. Condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2° do CPC), suspensa porquanto beneficiários da gratuidade de justiça.

APELAÇÃO
:
VALMIR TEODORO DO PRADO E OUTROS
aduzem que durante a construção da represa para a Hidrelétrica de Manso tiveram suas atividades de agricultura e pesca prejudicadas, razão pela qual devem ser indenizados. Defendem que a responsabilidade de Furnas com relação ao empreendimento, é objetiva, logo respondem independentemente de culpa e prescindem de outra prova que não seja o documento da terra naquela região. Alegam que o INSTRUMENTO PARTICULAR ajustado recentemente em 31/10/2012, bem como os pagamentos de indenização efetuados a outros proprietários da região, sem distinguir entre danos morais e materiais, demonstram que houve o dano ambiental que causou prejuízos aos autores. Sustentam que . Pugnam pelo provimento do recurso para determinar o retorno do feito ao juízo de origem a fim de que tenha prosseguimento a tramitação do processo.

CONTRARRAZÕES
(fls. 639/644) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação cível interposta por
VALMIR TEODORO DO PRADO E OUTROS
de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 0000231-21.2013.8.11.0024) que VALMIR TEODORO DO PRADO, RENATO GARCIA DA SILA, MIGUEL GOMES BEZERRA, FRANCISCO SANTO BOLDORI e VALDINEI MARIANO DA SILVA movem contra FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S. A..

SENTENÇA
(ID 61853077)
: julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora na inicial. Condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2° do CPC), suspensa porquanto beneficiários da gratuidade de justiça.

Os apelantes buscam reparação pelos danos suportados com a construção da Usina Hidrelétrica de Manso, ao argumento de que a construção da barragem comprometeu a qualidade da água, do pescado e das terras agricultáveis naquela região.

Relatam que fazem parte de população humilde, que tinha seu sustento nas atividades de agricultura e pesca, porém o empreendimento reduziu as espécies de peixes comercializáveis, prejudicou a qualidade da água e reduziu a extensão de terras para o plantio de suas lavouras.

Propuseram a ação com o objetivo de obter a condenação da requerida ao pagamento no valor de um salário mínimo mensal a cada um dos autores, desde novembro de 2006, devidamente corrigidos, além da indenização por danos morais no valor de R$ 161.120,20 (sessenta e um mil cento e vinte reais e vinte centavos).

Os pedidos foram julgados improcedentes, razão pela qual recorrem
e sustentam que a hipótese é de reparação civil e que a responsabilidade da requerida é objetiva, portanto, independe de prova da culpa.

Pois bem. A discussão gira em torno da necessidade de indenizar os ocupantes das áreas localizadas no entorno do Lago de Manso, como consequência da instalação da Usina Hidrelétrica do Manso.

Cumpre anotar que a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais exigia que os autores, ora apelantes, apresentassem a comprovação cabal dos prejuízos que alegam ter sofrido, o que, no caso, não ocorreu.

O dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – RECURSO DA RÉ - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR AFASTADA - DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO MANTIDA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO EXCLUÍDO - RECURSO DA AUTORA - MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - PEDIDO PREJUDICADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA NÃO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

Constatada a falha na prestação de serviços, é cabível o ressarcimento por danos morais, uma vez que a demora excessiva na entrega do diploma frustrou as expectativas da autora com relação à sua vida profissional.

O prejuízo pelos lucros cessantes não pode ser presumido a partir das circunstâncias fáticas, mas deve estar cabalmente provado nos autos. E, indeferido esse pedido, por consequência fica prejudicada a pretensão da autora de majoração dessa indenização
.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. (N.U 0006481-07.2013.8.11.0045, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Da análise do processo não há como afirmar que os autores tinham uma renda igual à que pleiteiam, qual seja, de 1 salário-mínimo mensal, oriunda de suas atividades de agricultura e pesca.

No caso concreto, seria necessário que os autores tivessem demonstrado a situação de seus negócios de forma individual.

Assim, nem o relatório ambiental ou mesmo a prova emprestada, que demonstrou ter havido o pagamento de indenização a outros moradores da área, são capazes de demonstrar o prejuízo sofrido pelos autores ou mesmo a redução do seu faturamento após a construção da barragem.

Sequer há evidência de que o produto (peixe ou planta) produzido em cada umas das propriedades tenha de fato sido reduzido, de modo que
não há falar-se em reforma da sentença no que diz respeito ao dano material
.

Por seu turno, o pedido de indenização por danos morais tinha com origem a alegação de que as atividades de subsistência dos autores havia sido prejudicada pela construção da usina de Manso, de modo que, se esse fato não restou demonstrado, não há ato ilícito imputável à requerida, que executou a construção da barragem com autorização governamental, e nem o dano ou prejuízo suportado.

Conclui-se, portanto, que na violação de direitos patrimoniais não se opera nem mesmo a presunção de dano moral, porquanto ambas dependem da prova cabal.

Diante da ausência de prova mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado pelos autores, que deixaram de comprovar que houve redução com relação à produtividade em suas atividades de subsistência (agricultura e pesca) como decorrência da instalação da Usina Hidrelétrica do Manso, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao apelo para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão dos autores
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020